Tribunal: TJDFT
Processo: 0738700-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0738700-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMPOS ADVOGADOS - EPP AGRAVADO: GABRIELA ROLLEMBERG ADVOCACIA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Campos Advogados - EPP contra a decisão interlocutória da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu o pedido de suspensão da demanda até que haja o julgamento do Recurso Especial interposto pela agravada e a nomeação de bem à penhora (ID no 108676359). 2. Em suas razões, em suma, o agravante tece considerações sobre a origem da dívida que embasa a demanda principal e sustenta que a agravada vem apresentando pedidos abusivos que iriam de encontro ao princípio da menor onerosidade e caracterizariam excesso de penhora. 3. Afirma que a agravada interpôs Recurso Especial admitido com agregação de efeito suspensivo e a penhora já foi efetivamente realizada, viabilizando a garantia integral da execução. Logo, defende que não poderiam ser realizadas outras medidas constritivas, sob pena de excesso de penhora. 4. Pleiteia a antecipação de tutela recursal para sobrestar o andamento da ação de execução, assim como de qualquer medida constritiva, mantendo-se a penhora do direito creditório até o julgamento do Recurso Especial. 5. Subsidiariamente, pede que a penhora também seja realizada sobre a Fazenda Sagarana, como reforço da garantia da execução e mecanismo para evitar a adoção de outras medidas constritivas e de eventuais bloqueios pleiteados pela agravada. 6. Preparo (ID no 31221102 e no 31221103). 7. O recurso foi redistribuído em razão do afastamento do eminente Desembargador Robson Vieira Teixeira de Freitas, conforme certidão de ID no 31232368. 8. Cumpre decidir. 9. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). 10. Tanto a execução quanto o cumprimento de sentença (provisório ou definitivo) pautam-se, precipuamente, no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, deve valer-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor. 11. Conforme ponderado na origem, a oposição de embargos à execução não impede a prática dos atos executivos, inclusive com a adoção de medidas constritivas, cuja atribuição de efeito suspensivo depende da garantia do juízo, seja mediante a penhora, oferta de caução ou depósito suficiente (CPC, art. 525, §6o). 12. Outro requisito indispensável à concessão de efeito suspensivo pretendido pelo agravante é a apresentação de fundamentos relevantes, com a demonstração de que o prosseguimento da execução poderá causar-lhe dano grave, de difícil ou incerta reparação. 13. Os embargos à execução foram julgados improcedentes e a apelação interposta pelo agravante conhecida e não provida, por unanimidade, cujo acórdão foi assim ementado: “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS ADVOCATÍCIOS. TÍTULO EXECUTIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INÉPCIA DA INICIAL. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. EXIGIBILIDADE. TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS DEFINITIVOS. EXECUÇÃO E EMBARGOS. LIMITE. ART. 85 DO CPC/15. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. 1. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele indeferir as diligências desnecessárias à compreensão da lide. Dessa forma, tendo sido reputadas suficientes as provas documentais já contidas nos autos, não constitui cerceamento de defesa o indeferimento da produção de prova testemunhal e pericial no feito. 2. A inércia da parte, que não se manifesta no prazo concedido para a especificação das provas que pretende produzir, implica o aperfeiçoamento da preclusão. 3. No recebimento da Execução, o magistrado deve examinar o preenchimento dos requisitos básicos para o prosseguimento da demanda executória, tendo como fundamento apenas as alegações do Exequente e o documento que aparelha a Execução, nos termos do art. 784 do CPC/15. 4. O contrato escrito que estipula honorários advocatícios constitui título executivo, por força do disposto no art. 784, XII, do CPC/15 c/c o art. 24 da Lei no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia). 5. A liquidez do título executivo extrajudicial está configurada quando existe a possibilidade de determinar o valor exequendo, requisito presente no caso dos autos, pois o contrato estipula a obrigação da Devedora/Embargante pagar à Autora/Embargada o percentual de 5% (cinco por cento) sobre a importância do proveito econômico obtido pela parte patrocinada, decorrente de acordo extrajudicial homologado em juízo. 6. Conquanto o ordenamento jurídico conceda às partes a liberdade de estipularem cláusula de eleição de foro, não cabe ser acolhida a preliminar de incompetência do juízo quando ausente prova de qualquer prejuízo à parte suscitante e diante da regra estabelecida no artigo 781, I, do CPC/15, que prevê hipótese de competência territorial optativa. 7. Comprovado nos autos que a advogada Embargada executou o objeto do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com a Embargante, faz jus ao recebimento dos honorários nele estipulados, cujo valor pode ser obtido por simples cálculos aritméticos, porquanto fixados em percentual fixo sobre o proveito econômico obtido pela parte patrocinada. 8. Conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, adotado no julgamento de recurso especial submetido ao rito dos repetitivos, "Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3o do art. 20 do CPC/1973" (REsp 1.520.710/SC, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 27/02/2019). 9. Rejeita-se o pedido de condenação por litigância de má-fé quando a conduta do Embargante não se amolda às hipóteses previstas no artigo 80 do CPC/15, além de não restar demonstrado que o recurso foi interposto com dolo, visando a causar prejuízos à parte contrária. 10. Apelação conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas. (Acórdão 1386579, 07389275820198070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no DJE: 30/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” 14. Logo, os fundamentos fático-jurídicos utilizados pelo agravante para justificar a suspensão da execução não subsistem. O Recurso Especial interposto pela agravada no processo que tramita em São Paulo não pode ser utilizado como fundamento para a suspensão da execução, uma vez que causaria prejuízo à persecução do seu crédito. 15. Do mesmo modo, a indicação de bem imóvel à penhora (Fazenda Sagarana) dependeria da anuência da agravada, conforme destacado na decisão recorrida, uma vez que não pode ser objeto de imposição, pois a demanda executiva também deve observar o melhor interesse da credora. 16. Precedente deste Tribunal de Justiça: Acórdão no 878436, 20150020140273AGI, Relator: CRUZ MACEDO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/6/2015, publicado no DJE: 8/7/2015. Pág.: 258. 17. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos fáticos e legais para a concessão da antecipação de tutela recursal pretendida. DISPOSITIVO 18. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 19. Comunique-se à 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 20. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 21. Oportunamente, retornem-me os autos conclusos. 22. Publique-se. Brasília, DF, 5 de dezembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO